Tribunal: TJBA
Processo: 8003046-32.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003046-32.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GLEISIANE DOS SANTOS CARDOSO ESTRELA e outros

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança por ausência de TOI, negou o pedido de danos morais sob o fundamento de inexistência de prova robusta da negativação. A Embargante aponta erro de fato na valoração do documento probatório (extrato do SPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de premissa fática na qualificação da prova documental da negativação e se, sanado o vício, a inscrição indevida superveniente gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado erro de premissa fática no acórdão embargado, que qualificou equivocadamente extrato oficial do SPC Brasil como documento interno. O reexame da prova confirma a efetiva inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, com dados coincidentes com o débito
sub judice
. 4. Aplicação do art. 493 do CPC. A negativação efetivada no curso da lide constitui fato superveniente constitutivo do direito da autora, devendo ser considerada no julgamento. 5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito declarado inexigível por vício formal (ausência de TOI), configura dano moral
in re ipsa
. 6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de Apelação da Autora quanto aos danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 493 e 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1155726/SC; TJBA, Apelação 8142962-57.2021.8.05.0001.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003046-32.2023.8.05.0229,
em que figura como Embargante
GLEISIANE DOS SANTOS CARDOSO ESTRELA
e como Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES,
para reformar parcialmente o acórdão e dar provimento ao apelo da Autora no tocante aos danos morais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça